Tribunal: TJDFT
Processo: 0719822-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE LEGAL. ART. 528, §9o, DO CPC.

1. Tratando de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, aplica-se a regra de competência territorial do §9o do artigo 528 do CPC, que estabelece a possibilidade da execução ocorrer no domicílio do alimentando, não obstante a pretensão de alimentos ter sido processado em outro Juízo.

2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.